Tribunal: TJES
Processo: 5016773-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016773-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORTOVIT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

AGRAVADO: ADROALDO NOBREGA FONSECA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RELATIVIZAÇÃO JUSTIFICADA. ALTA CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ortovit Comércio de Produtos Hospitalares Ltda ME contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que indeferiu a penhora sobre os proventos de aposentadoria dos agravados, fundamentando-se na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos vencimentos dos agravados, diante da ausência de risco à subsistência e considerando sua alta condição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, embora proteja os vencimentos e proventos, admite relativização em casos excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

4. Os agravados não apresentaram documentos essenciais, como comprovantes de rendimentos e declarações de imposto de renda, mesmo após intimação específica para tanto.

5. Restou demonstrado nos autos que os agravados possuem elevada condição financeira, atuando como médicos, sócios de sociedade empresária prestadora de serviços hospitalares e residindo em bairros nobres e edifícios de alto padrão.

6. A penhora no percentual de 30% sobre os vencimentos dos agravados não compromete a subsistência digna deles e de suas famílias, atendendo à jurisprudência do STJ que permite a flexibilização da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para determinar a penhora de 30% sobre os vencimentos dos agravados.

Tese de julgamento
: A impenhorabilidade dos vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando comprovada a elevada condição financeira do devedor, sem prejuízo ao sustento próprio e familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.913.811/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.09.2024; TJES, AI nº 011159000733, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 24.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016773-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORTOVIT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Advogados do(a) AGRAVANTE: HERCULES DOS SANTOS BELLATO - ES21774-A, NEILIANE SCALSER - ES9320-A, PAULO SEVERINO DE FREITAS - ES18021-A
AGRAVADO: ADROALDO NOBREGA FONSECA, FABIO PIMENTEL PEREIRA, GERALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: CAETANO CORREA PEIXOTO ALVES - MG70271
Advogados do(a) AGRAVADO: CAETANO CORREA PEIXOTO ALVES - MG70271, NATALIA CID GOES - ES18600-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do processo n. 0028915-95.2017.8.08.0024 em resumo, indeferiu penhora nos proventos de aposentadoria dos agravados, ao fundamento de que a hipótese dos autos não se insere na exceção legal inerente à impenhorabilidade (art. 833, § 2º, do CPC).

O agravante sustenta, em resumo, a possibilidade de penhora dos proventos dos agravados, independente da natureza do crédito perseguido, sobretudo porque tal não tem o condão de colocar em risco a subsistência dos devedores.

De acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil o salário é impenhorável,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Por outro lado, essa impenhorabilidade absoluta encontra-se mitigada pelo §2º do aludido preceptivo legal ao prever:

Art. 833 [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

Na mesma linha, os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Vejamos:

[...]
em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1673067, em 12.09.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000733, Relator
: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL,
É POSSÍVEL A FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 649, IV, DO CPC PARA PENHORA DE 30% DOS VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO, A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. (TJDF - AI 34783020128070000 - Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira - Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Data de Publicação: 08/06/2012)

Esse também é o entendimento do c. STJ, no sentido de que
a regra de impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser flexibilizada, independentemente da natureza do crédito, desde que se garanta a subsistência digna do devedor e de sua família
. (REsp n. 1.913.811/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

Compulsando os autos, verifico que o reduzido conteúdo probatório se dá, em sua quase totalidade, em razão da estratégia dos agravados de se manterem inertes, seja quanto ao pagamento das obrigações incontroversas, seja quanto à determinações judiciais para trazer aos autos documentos, como declarações de imposto de renda e comprovante de recebimento de aposentadoria.

Destaco, por oportuno, que quando do indeferimento da tutela recursal no presente recurso, além de determinar a intimação dos agravados, especifiquei a determinação de apresentar referidos comprovantes, cujo prazo transcorreu
in albis
.

Nesse passo, destaco que os elementos dos autos apontam que os agravados possuem elevada condição financeira a ponto de permitir a relativização da impenhorabilidade sobre os seus proventos e sem prejuízo do sustento próprio, tendo em vista que, além de médicos, eram sócios de sociedade empresária cujo objetivo era a prestação de serviços médico hospitalares e diagnosticos e ainda atuam no mercado capixaba.

Além disso, é possível constatar que todos os agravados residem em bairros nobres da capital, como Praia do Canto e Santa Helena em edifícios de alto padrão.

Soma-se a isso o fato de que não existem provas de que a penhora a ser realizada tem o condão de colocar em risco a subsistência dos agravados ou de suas famílias, hipótese que se amolda ao entendimento do c. STJ que excepciona a regra da impenhorabilidade.

Nesse sentido:

Também orienta o c. STJ que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160223095, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.para determinar penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos de cada um dos agravados, medida a ser imediatamente implementada pelo juiz de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.